Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728182-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA BENEVIDES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação ordinária (Processo no 0708358-88.2021.8.07.0006) ajuizada por PATRICIA BENEVIDES DE MOURA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora os seguintes itens: a) 01 bomba de insulina marca Medtronic Minimed 640G, com monitoramento contínuo de glicose; b) 10 unidades de Catéter Quick Set: 9mm cânula/ 60 cm tubo (MMT – 397) – COMPRA MENSAL; c) 10 unidades de Reservoir Paradigm 3ml, MMT-322A – COMPRA MENSAL; d) 01 Caixa com 5 unidades de Sensores Enlite, MMT-7008A – COMPRA MENSAL; e) 01 unidade de Transmissor Guardian 2 Link, MMT – 7730 – COMPRA ANUAL; f) 01 unidade: Aplicador do conjunto de infusão do Quick-seter (MMT305 QS) – COMPRA ANUAL; g) 01 unidade: One Press Serter MMT-7512 – COMPRA ANUAL; h) Medtronic Carelink USB Black Bomba de Insulina Minimed 640G MMT- 7306 – COMPRA ÚNICA; i) 04 Pilhas AA Energizer – COMPRA MENSAL; j) 03 Frascos (30ml/total) de insulina Asparte/Fiasp – COMPRA MENSAL; e, k) 150 Fitas reagentes para glicemia capilar – COMPRA MENSAL. Prazo de 20 dias para o primeiro fornecimento, sendo que os demais fornecimentos deverão ocorrer no prazo de 30 dias contados do primeiro fornecimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00 em relação ao primeiro fornecimento e de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 4.000,00 para os fornecimentos subsequentes (ID 100132963 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28688964), a agravante alega que os documentos anexados aos autos não comprovam a real necessidade do material pleitado pela agravada. Defende que, caso não seja o presente agravo recebido no efeito suspensivo restará prejudicado o processo, tendo em vista a possibilidade de a agravada realizar, indevidamente, o tratamento às expensas da agravante. Tece considerações acerca do não custeio da bomba de insulina. Expõe entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Nota Técnica no 768/2021, por meio da qual foi exarado parecer desfavorável com relação ao uso de Bomba de Insulina, sob o fundamento de que trata de uma tecnologia que facilita o dia a dia do enfermo, mas quando comparada a sua efetividade e segurança com a técnica de múltiplas doses de insulina, a redução da hemoglobina glicada, do número de hiperglicêmicos, não há diferença entre as duas metodologias, demonstrando que não há benefício sobre o uso de doses de insulina. Aponta julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre o tema, no qual há indicação de uso do tratamento pleiteado apenas para os pacientes que preenchem os requisitos para uso da referida medicação. Assevera que os laudos médicos anexados aos autos pela autora não demonstram que não foi possível normalizar a glicemia com o uso de injeções, ou que estas não surtiram efeito, ou ainda, que não há controle satisfatório dos índices, mas, sim, que a agravada manifestou o desejo de utilizar o medicamento. Argui que, sem a demonstração da ineficácia dos tratamentos anteriores, não é possível concluir pela imprescindibilidade do material. Sustenta que os estudos científicos referentes ao tratamento solicitado não comprovam a superioridade quanto aos medicamentos tradicionais utilizados. Faz considerações sobre a aplicação de astreintes, questionando a abusividade da multa imposta e apontando violação ao artigo 537, §1o, inciso I, e ao artigo 814, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Menciona que a multa na forma e no valor estabelecidos pelo Juízo a quo sobrepõe o rigor da lei, sendo tal medida totalmente desproporcional, causando enriquecimento ilícito à agravada. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Prequestiona a matéria contida nos artigos 537, § 1o, inciso I, e 814, parágrafo único ambos do Código de Processo Civil, e nos artigos 757, 760, ambos do Código Civil, e o artigo 5o da Lei de Introdução ao Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para sobrestar o andamento do feito principal, bem como exonerar, ab initio, qualquer exigência de custeio a procedimentos, por não terem sido preenchidos os requisitos autorizadores à sua concessão. Subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para realização de perícia médica, a fim de comprovar a ausência de necessidade do tratamento aqui discutido. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Junta documentos. Preparo recolhido (ID 28688965). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Isto porque, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora não venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos para deferir o pedido liminar. A controvérsia dos autos reside em verificar a medida de urgência pleiteada, consistente no fornecimento pela agravante de bomba de infusão contínua de insulina (Medtronic Minimed 640G) e seus insumos à agravada. No que pertine à probabilidade do direito, é possível observar, ao menos em sede de cognição preliminar, que a prescrição médica da bomba de insulina à agravada (ID 28688979) elaborada pela médica pediatra Vanessa Corvino Fernandes Barbosa não é conclusiva quanto à necessidade do tratamento recomendado. Confira-se trecho do relatório médico: (...) A paciente apresenta alta motivação e desejo em fazer o uso de bomba de infusão de insulina, além de capacitação, autocuidado e interesse em melhorar o controle glicêmico. Com o uso de bomba de infusão contínua de insulina e monitorização contínua por sensor de glicemia intersticial a paciente terá um controle metabólico mais rigoroso, evitando as hipoglicemias graves, que podem levar a sequelas neurológicas, perda de consciência e até morte, diminuindo a exposição a hiperglicemias, que podem levar ao desenvolvimento das complicações crônicas. O uso desde sistema deve ser feito de forma contínua, sendo que interrupções na utilização ocasionam prejuízo significativo ao tratamento do diabetes, com possibilidade de sérias complicações. Entretanto, o obstáculo no uso da terapia citada está em seu custo elevado, decorrente não apenas do custo da bomba de insulina, mas também da manutenção dos insumos mensais. Considerando o longo tempo de diagnóstico e a importância da obtenção e manutenção de um controle metabólico mais adequado para a prevenção de complicações agudas e crônicas, prescrevo urgentemente e por tempo indeterminado (trata-se de uma doença crônica, atualmente sem cura), conforme prescrição em anexo, o sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 640G, única opção disponível no Brasil com sistema integrado de monitoramento contínuo da glicose intersticial, por entender ser esta uma medida imprescindível para a melhora do tratamento da paciente. Do mesmo modo, no relatório médico acostado aos autos não há menção expressa quanto ao histórico de insucesso no controle de glicemia pelos métodos tradicionais, inexistindo evidências de que a bomba de insulina é o único tratamento eficaz para a condição de saúde da autora, devendo a questão ser esclarecida nos autos originários. Não se olvida dos riscos advindos da ausência de controle da doença que acomete a agravada; porém, frise-se, não restou evidenciado no relatório médico a urgência do tratamento indicado e o perigo da demora. A autora foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em março de 2006, isto é, há mais de 15 anos, não existindo nos autos informações sobre a evolução da doença ou de risco de complicações em razão da variabilidade glicêmica. A respeito da matéria em análise, cumpre transcrever a decisão monocrática proferida no Recurso Especial no 1912557, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que condicionou o fornecimento da bomba de infusão insulínica aos casos em que for demonstrado o insucesso no controle de glicemia pelos métodos tradicionais. Confira-se: O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. O tribunal de origem dirimiu a controvérsia acerca da negativa de custeio de medicamentos nos seguintes termos: "(...) A controvérsia recursal versa acerca da obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão insulínica e equipamentos acessórios, além da própria insulina e insumos para o controle de glicemia. (...) Ocorre que no caso clínico do autor há histórico de insucesso no controle de glicemia pelos métodos tradicionais sendo a bomba de insulina o único meio eficaz para o reestabelecimento da sua saúde, não tendo a ré apresentado argumentos científicos que demonstrassem a existência de outras terapias. Há que se fazer, portanto, distinção relevante. Uma situação é o paciente lograr êxito no controle de insulina por meio de injeções, mas desejar utilizar a bomba insulínica como meio de comodidade e maior eficiência à terapêutica; outra, é não lograr êxito no controle com injeções e não haver outro tratamento mais eficaz além da aplicação de insulina por meio de bomba de infusão contínua. Ora, nesta última circunstância, a bomba insulínica se o próprio tratamento para a moléstia e negar seu custeio equivaleria inadimplir a obrigação de custeio de tratamento da moléstia. E ainda que assim não fosse, e apenas para os casos em que se afigura o insucesso no controle insulínico por injeções, a terapia por bomba de infusão contínua apresenta vantagens tanto para a operadora quanto para o usuário porque se elimina o risco de atendimento de urgência por hipoglicemias graves, além de evitar, a longo prazo, os riscos de microangiopatias, retinopatias e nefropatias, trazendo melhor qualidade de vida ao paciente e redução dos custos de tratamento à operadora. Assim, não se revela lícita a recusa de custeio da bomba de insulina e seus acessórios" (fls. 221/222 e-STJ). Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Assim, ainda que admitida a possibilidade de conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. E o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor? (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.471.762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020). Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte ora recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. (g.n.) Neste contexto, verifica-se que é imprescindível, para a concessão do pedido formulado pela autora, a demonstração de que o método utilizado atualmente não é eficaz no controle da doença, não bastando o mero desejo de utilizar o método mais moderno. Ora, sem a demonstração da urgência ou emergência do pleito da autora efetivamente comprovado por relatório de profissional da área especializada de saúde, deve ser afastada a imposição à agravante de custear o fornecimento de bomba de insulina e acessórios, nos termos deferidos pela decisão agravada, até que a questão seja devidamente demonstrada nos autos originários, mormente diante do custo da bomba de insulina requerida e dos insumos, que são de uso contínuo, sob pena de impor obrigação excessivamente onerosa ao plano de saúde. Assim, inexiste excepcionalidade que justifique o provimento antecipatório de caráter satisfativo antes de ser comprovada a efetiva necessidade e o insucesso do tratamento colocado à disposição da agravada, juízo que poderá ser realizado a contento após a oportuna dilação probatória na origem, com a instauração do contraditório entre as partes e eventual produção de prova pericial acerca da necessidade do custeio. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser conferido efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator